Tribunal: TJMT
Processo: 0001944-53.2011.8.11.0007
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001944-53.2011.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VEZENTIN & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.622.573/0001-70 (EMBARGADO), ALINE VEZENTIN - CPF: 025.830.171-60 (EMBARGADO), ALTEMIR VEZENTIN - CPF: 543.429.969-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTADO NÃO CITADO NA AÇÃO EXECUTIVA – TRANSCURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS ENTRE A CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E A SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – ERRO E OBSCURIDADE – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão

impugnado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de id. 118546969, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de interno interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão monocrática que manteve inalterada a sentença proferida na Execução Fiscal n. 0001944-53.2011.8.11.0007.

Em síntese, aduz o ESTADO DE MATO GROSSO que a oposição dos embargos de declaração visa a correção de erro e obscuridade no acórdão, visto que a sentença reconheceu a prescrição do art. 174 do CTN, fundamentado que da data do vencimento do crédito até a data da decisão não havia ocorrido a citação do executado, contudo, tendo sido demonstrado pelo Estado na apelação que não houve a prescrição do crédito do art. 174 do CTN, o acórdão deveria examinar tais argumentos apresentados para reformar a sentença.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para, aplicando os efeitos infringentes, sanar a contradição, obscuridade e erro material constantes na decisão embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de id. 118546969, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de interno interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão monocrática que manteve inalterada a sentença proferida na Execução Fiscal n. 0001944-53.2011.8.11.0007.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelos vícios apontados pela embargante e cuja presença são imprescindíveis para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, a insurgência do embargante diz respeito à sua irresignação sobre a conclusão do julgado, eis que argumenta ter demonstrado que não houve prescrição do crédito tributário (art. 174, CTN), sendo que o acórdão deveria ter examinado esses argumentos para reformar a sentença.

Contudo, ao contrário do alegado pela parte requerente, o acórdão examinou todos os argumentos apresentados pelo embargante, oportunidade em que foi salientado que apesar da localização de alguns veículos, os bens encontrados não foram avaliados, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para tanto e, além disso, ao ser intimada para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, quedou-se inerte.

Além disso, ressaltou que, em que pese as tentativas de penhora
online
nas contas do executado, a localização de veículos e alguns pedidos de suspensão requeridos pelo exequente, verifica-se, da análise acurada dos autos, que o executado sequer fora citado da execução fiscal ajuizada.

Ademais, o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo magistrado de primeiro grau entender que, da data do despacho citatório até a sentença, decorreu período superior a 10 (dez) anos sem a devida citação do executado, apesar de terem sido realizadas tentativas de localização via carta e oficial de justiça, e sem a localização de bens passíveis de penhora, estando a sentença recorrida, portanto, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Assim, de ver que o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação no acórdão

impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...]

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022